Tribunal: STF
Processo: Rcl 71901
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0253894- 22.2024.8.06.0001.



    A defesa narra que “foi solicitada a habilitação desta causídica, a fim de tomar conhecimento da investigação do inquérito policial (nº 322-854/2024) que culminou no encarceramento de WILLIAN DE SOUZA RODRIGUES”.



    Alega que “o acesso à defesa foi violentamente negado pelo juízo da 02ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, utilizando aquele juízo como argumento estar em sigilo o inquérito, seria impossível a visualização da defesa, visto que estão sendo realizadas diligências”.



    Sustenta, em síntese, que “as diligências as quais menciona o Magistrado em sua vergastada decisão diz respeito à mandado de prisão temporária e busca e apreensão de terceiros, já o reclamante encontra-se preso temporariamente pelo segundo período, sem que a defesa tenha conhecimento dos fundamentos da representação e demais peças processuais, como as próprias decisões que determinaram o encarceramento do mesmo”. 



    Requer, em sede liminar, o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o Juízo reclamado indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que havia diligências investigatórias em andamento. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente